Tribunal: TJDFT
Processo: 0722387-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese de a produção de prova pericial ser determinada de ofício, o pagamento do valor dos honorários periciais deve ser dividido pelas partes, consoante dispõe o artigo 95 do Código de Processo Civil.
2. O verbete n. 232 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já havia reconhecido que a Fazenda Pública, ao atuar como parte no processo, deve realizar o depósito prévio dos honorários periciais.
3. Acerca do pagamento dos honorários periciais, atualmente, o artigo 91, parágrafos 1o e 2o, do Código de Processo Civil, dispõe que a Fazenda Pública, caso haja previsão orçamentária, fará o pagamento adiantado dos honorários periciais ou, na hipótese de não haver previsão orçamentária, o pagamento será realizado no exercício financeiro seguinte; ressalvando-se a hipótese em que o feito termine antes do pagamento, caso em que o pagamento ocorrerá após o trânsito em julgado.
4. Não merece reparo o valor dos honorários periciais fixado judicialmente, caso se mostre adequado ao deslinde do caso, considerando a natureza e a extensão do serviço a ser realizado pelo perito, bem como os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade
5. Recurso conhecido e desprovido.